Tribunal: TJBA
Processo: 8200333-71.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8200333-71.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ZAIRA MARIA ANUNCIACAO SANTOS

Advogado(s)
:
ARIEL DENIZARD COUTO SILVA, IAN VITOR BRANDAO LAGO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE INTEGRAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição da ação de indenização por falha na prestação de serviço referente a conta do PASEP. A parte autora realizou o saque dos valores em 2011 e ajuizou a ação em 2024.

II. Questão em discussão

2. Definir se o termo inicial do prazo prescricional para ações de reparação de danos relacionados ao PASEP ocorre na data do saque integral dos valores ou na data de obtenção dos extratos bancários.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1150, definiu que a pretensão se sujeita ao prazo prescricional de dez anos.

4. Posteriormente, no julgamento do Tema 1387, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento vinculante de que o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional.

5. No caso concreto, o saque integral ocorreu em 01/09/2011 e a ação foi ajuizada em 31/12/2024. O transcurso de mais de dez anos entre o saque e o ajuizamento da ação consuma a prescrição.

V. Dispositivo e tese

Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:

1. O saque integral do saldo da conta individualizada do PASEP constitui o termo inicial do prazo prescricional decenal para a pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação de rendimentos.

2. A entrega posterior de extratos bancários não desloca o termo inicial da prescrição quando já ocorrido o saque integral do saldo.

3. Ajuizada a ação mais de dez anos após o saque integral, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 931. CC, arts. 189 e 205.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1150, REsp n. 1.895.936, REsp n. 1.895.941 e REsp n. 1.951.931, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023. STJ, Tema 1387, REsp n. 2.214.864 e REsp n. 2.214.879, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 10.12.2025, pub. DJEN 17.12.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo Interno na Apelação Cível nº 8200333-71.2024.8.05.0001
, em que figuram como Agravante
ZAIRA MARIA ANUNCIACAO SANTOS
e como Agravado
BANCO DO BRASIL S/A
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo integralmente a decisão monocrática que reconheceu a prescrição da pretensão autoral e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Relatora Substituta